Tribunal: TJSP
Processo: 0026782-67.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Readequação do acórdão que conheceu em parte o recurso adesivo da apelada e, na parte conhecida, lhe negou provimento, e deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a regularidade da tarifa

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Readequação do acórdão que conheceu em parte o recurso adesivo da apelada e, na parte conhecida, lhe negou provimento, e deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a regularidade da tarifa de cadastro, mantendo o reconhecimento da abusividade das tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a abusividade da tarifa de registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Comprovado o registro do contrato, além de estar especificado o serviço prestado por terceiro – Abusividade das tarifas afastada – Alteração da sucumbência – ACÓRDÃO readequado para conhecer em parte do recurso adesivo e, na parte conhecida, lhe negar provimento, e dar provimento à apelação para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026782-67.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO J
SAFRA SA, é apelado MARISA CORTEZ RANGEL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "READEQUARAM o v. acórdão para
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ADESIVO e, na parte conhecida, lhe NEGAR
PROVIMENTO e DOU PROVIMENTO à presente apelação, para julgar improcedente
a ação, condenando a apelada às verbas sucumbenciais, conforme exposto
acima.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07803
Devolução da Presidência da Seção de Direito Privado
Apelação no 0026782-67.2012.8.26.0602
Apelante: BANCO J SAFRA S/A
Apelada: MARISA CORTEZ RANGEL (Justiça Gratuita)
5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Magistrado: Dr. Glariston Resende
RECURSO ESPECIAL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC
Adequação ao
decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ)
Readequação do acórdão que conheceu em parte o recurso adesivo da apelada
e, na parte conhecida, lhe negou provimento, e deu provimento em parte à
apelação, para reconhecer a regularidade da tarifa de cadastro, mantendo o
reconhecimento da abusividade das tarifas de registro de contrato e de
serviços de terceiros Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra,
a abusividade da tarifa de registro do contrato deve ser reconhecida quando o
serviço não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo, enquanto que a
abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não
há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado Comprovado o
registro do contrato, além de estar especificado o serviço prestado por terceiro
Abusividade das tarifas afastada Alteração da sucumbência ACÓRDÃO
readequado para conhecer em parte do recurso adesivo e, na parte conhecida,
lhe negar provimento, e dar provimento à apelação para julgar improcedente a
ação.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco J Safra S/A
contra a r. sentença (fls. 159/162), proferida na vigência do Código de Processo
Civil de 1.973 (Lei n° 5.869, de 11/01/1.973), nos autos da AÇÃO REVISIONAL
c.c. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada
por Marisa Cortez Rangel em face do apelante, que julgou procedente em
parte a ação, para condenar o apelante a restituir à apelada os valores cobrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
título de tarifas de cadastro e de serviço de terceiros, corrigidos monetariamente
desde a data do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Foram indeferidos os pedidos de limitação da taxa de juros remuneratórios,
ilegalidade da capitalização de juros, cumulação da cobrança de comissão de
permanência com encargos moratórios e indenização por danos morais. Pela
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com as custas/despesas
processuais a que deram causa e ao pagamento de honorários advocatícios de seus
patronos.
Foram opostos embargos de declaração pela apelada (fls.
167/170), que foram acolhidos para condenar o apelante também à restituição da
tarifa de registro de contrato (fl. 186).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 171/181), em
síntese, que deve ser respeitado o disposto no contrato. Sustenta a ausência de
ilegalidade ou abusividade em suas cláusulas. Aponta a possibilidade da cobrança de
tarifa de cadastro no início do relacionamento com o cliente, bem como das tarifas
de registro do contrato e de serviços prestados por terceiros. Pede o provimento do
recurso para reforma da sentença.
Alega a apelada, adesivamente (fls. 203/212), em síntese, que
os juros remuneratórios aplicados são superiores ao convencionado, que é ilegal a
capitalização de juros, que a comissão de permanência não pode ser cobrada
cumulativamente com encargos moratórios, bem como que devem ser indenizados
os danos morais sofridos.
Em contrarrazões (fls. 196/200 e 216/233), o apelante e a
apelada reiteram as razões trazidas.
Recurso tempestivo e recebido, em primeira instância, no duplo
efeito (fl. 191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Esta Turma Julgadora, por votação unânime, conheceu em
parte do recurso adesivo e, na parte conhecida, negou provimento a e deu
provimento em parte à apelação, para afastar a determinação de restituição da
tarifa de cadastro (fls. 246/261).
O apelante interpôs recurso especial (fls. 264/278).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 283).
Em juízo de admissibilidade nesta C. Corte de Justiça, sobreveio
determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado (fls.
288/289), de reapreciação do julgado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão,
diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no
958, do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, compete ao órgão que proferiu o acórdão, a eventual retratação ou
manutenção da decisão hostilizada, caso em que, após o exame, dá-se a tramitação
normal do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
O Recurso Especial no 1.578.553/SP, de relatoria do Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, TEMA no 958 dos Recursos Repetitivos, do E. Superior
Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018, foi julgado com ementa do seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ DIREITO BANCÁRIO COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial no 1.578.553/SP; Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; Julgamento: 28/11/2.018; Órgão Julgador: Segunda
Seção; Publicação: DJe 28/11/2.018) (negritei)
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser
readequado, uma vez que sua fundamentação conflita com o decidido no Recurso
Especial acima referido.
A apelada ajuizou ação revisional de contrato de
financiamento de veículo representado pela Cédula de Crédito Bancário no
041000040114, por considerar indevida a capitalização mensal de juros, índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
dos juros remuneratórios, a cobrança de tarifas, comissão de permanência
cumulativamente com outros encargos moratórios no contrato firmado em
20/09/2.010, no valor de R$ 59.964,60 (cinquenta e nove mil, novecentos e
sessenta e quatro reais e sessenta centavos), para pagamento em 60 parcelas
de R$ 999,41 (novecentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos).
Observo que o julgamento paradigma trata exclusivamente
das tarifas de serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do
bem, razão pela qual a adequação a ser realizada limita-se ao capítulo do acórdão
que cuida de tais tarifas, mantendo-se na íntegra o julgado no que concerne às
demais questões.
Insta consignar que não há no contrato previsão de tarifa de
avaliação de bem.
No tocante às tarifas de registro do contrato e de serviço
de terceiros, previamente pactuadas (fls. 20/21 itens II e 2a cláusula, parágrafo
primeiro), se verifica a regularidade na cobrança de ambas, uma vez que em relação
à primeira há prova da prestação do serviço (fl. 26) e, no caso da segunda, houve
especificação do serviço prestado (fl. 21).
Deste modo, é de rigor a adequação do v. acórdão desta C. 15a
Câmara de Direito Privado ao entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no 958 dos
Recursos Repetitivos, para afastar a abusividade das cláusulas que preveem a
cobrança pelo cadastro, registro do contrato e serviço de terceiros, julgando
procedente a apelação e mantendo o conhecimento parcial do recurso
adesivo e seu não provimento.
Em razão da alteração do julgado, fica a apelada condenada ao
pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade processual deferida.
Ante o exposto, READEQUO o v. acórdão para CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ADESIVO e, na parte conhecida, lhe NEGAR
PROVIMENTO e DOU PROVIMENTO à presente apelação, para julgar
improcedente a ação, condenando a apelada às verbas sucumbenciais, conforme
exposto acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)